Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711619-79.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO PACIENTE: PAULO CEZAR VASCONCELOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Geraldo Andrei Oliveira da Conceição, OAB-DF 50.660, em favor de PAULO CEZAR VASCONCELOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina, que indeferiu pedido de revogação de medida protetiva de afastamento do lar conjugal. Informa o impetrante que a medida protetiva foi fixada no mês de novembro de 2019, em razão de sua prisão em flagrante por suposto crime de ameaça praticado contra sua esposa. Diz que nos autos no: 0702097-47.2020.8.07.0005, que tramitaram perante o Juízo da 1a VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA/DF, com sentença já transitada em julgado, fora expedido formal de partilha, tendo a vítima declarado que não mais reside naquela casa, razão pela qual não faz mais sentido o paciente ficar afastado do lar. Argumenta que o paciente se encontra afastado do lar e morando “de favor” sem justificativa plausível, desde de 06 de novembro de 2019, aproximadamente um ano e meio, pela suposta prática do crime tipificado no art. 147, do Código Penal. Requer, então, a revogação da medida protetiva de afastamento do lar conjugal, por falta de justa causa. O feito, distribuído equivocadamente perante o Eg. Conselho Especial, foi redistribuído para uma das turmas criminais, vindo-me concluso nesta data. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência. Primeiro porque não há comprovação inequívoca nos autos de que a vítima não mais reside no antigo lar conjugal. A alegada declaração perante o Juízo de Família de que não mais reside no imóvel não foi juntada e a certidão lavrada por oficial de justiça além de antiga, 28/10/2020, foi elaborada com base apenas na palavra de um vizinho, sem maiores esclarecimentos ou diligências complementares. Ademais, conforme destacado na decisão ora impugnada, e confirmado pelo impetrante na inicial, o imóvel já foi objeto de partilha, cabendo ao paciente 50% do bem, fato superveniente que remete ao Juízo encarregado da partilha a definição sobre seu destino. Além disso, consta da decisão que o bem já estaria na iminência de ser vendido, sendo a revogação da medida protetiva, nesse momento, um risco para a eclosão de novos conflitos entre os ex-cônjuges. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar para manter a medida protetiva de afastamento do lar, sem prejuízo da revisão do entendimento por ocasião do julgamento de mérito, haja vista seu longo período de vigência e a superveniência da dissolução conjugal e partilha do bem comum. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator